Tribunal: TJSP
Processo: 1059416-72.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
"AÇÃO REGRESSIVA – RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – EXTRAVIO DE BAGAGEM – I – Sentença de improcedência – Apelo da autora – II- Seguradora autora que pretende o ressarcimento, em regresso, pelo extravio de bagagens de seu segurado, ocorrido durante transporte aéreo internacional realizado pela companhia aérea ré – De acordo com o entendimento firmado

Ementa:
"AÇÃO REGRESSIVA – RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – EXTRAVIO DE BAGAGEM – I – Sentença de improcedência – Apelo da autora – II- Seguradora autora que pretende o ressarcimento, em regresso, pelo extravio de bagagens de seu segurado, ocorrido durante transporte aéreo internacional realizado pela companhia aérea ré – De acordo com o entendimento firmado pelo STF, em sede de Recurso Repetitivo, no julgamento do RE no 636.331/RJ, com repercussão geral, devem ser aplicadas as regras previstas nas Convenções de Varsóvia e Montreal em demandas relativas ao transporte aéreo internacional, seja este de pessoas, bagagens ou carga, que se referem às indenizações por danos materiais – Indevido, contudo, na espécie, qualquer ressarcimento de valores por parte da ré – Seguradora autora que, na inicial, sequer esclareceu se o extravio da bagagem de seu segurado foi definitivo ou temporário e, se temporário, quando houve a efetiva devolução da mesma – Assim, em sendo temporário o extravio, não se sabe sequer por quanto tempo ficou o segurado sem sua bagagem – Inexistência de qualquer justificativa para a aquisição dos bens descritos nas notas fiscais juntadas – Ausência de qualquer prova no sentido de que a aquisição dos bens pelo segurado fosse necessária, vez que não se sabe qual o período de privação da bagagem extraviada, ou mesmo se a compra dos itens ocorreu durante o período de extravio da bagagem – Ressarcimento indevido – Ação improcedente – Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa - Apelo improvido."